Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710759-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DONATO FERREIRA DURAES, JOSE DOS REIS GALVAO DA SILVA, JOSE EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE EDNO MILHOMEM DE SOUSA, JOSE ELOI DINIZ, JOSE EMIVAL ANTUNES DA SILVA, JOSE ERILSON DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO José Donato Ferreira, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva foram intimados para se manifestarem sobre a alegação de legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal constante em apelação, visto que o referido sindicato não fazia parte da relação processual e inexistia qualquer questionamento a esse respeito até a interposição da apelação (id 41161946). José Donato Ferreira, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva requereram a desconsideração do pedido referente à legitimidade do sindicato sob o argumento de que foi juntado erroneamente aos autos. Requereram, ainda, o prosseguimento da apelação para a análise do pedido de prazo adicional para a juntada das procurações por José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva (id 41676978). A apelação continha dois pedidos: 1) declaração de legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo da demanda; e 2) concessão de prazo para a juntada das procurações remanescentes (id 40806506, p. 14). VI. DOS PEDIDOS Desta feita, requer o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que a r. sentença recorrida seja reformada, afim de se declarar a legitimidade do sindicato autor para figurar no polo ativo da presente demanda. Noutro ponto, entendendo-se pelo não acolhimento do pedido anteriormente formulado, requer seja concedido prazo para a juntada das procurações remanescentes. Foi requerida a desconsideração do pedido referente à legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal sob a alegação de que foi juntado erroneamente aos autos (id 41676978). A apelação interposta por José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva não foi conhecida por ausência de regularidade formal, visto que não juntaram aos autos as procurações individuais. O prazo para recurso da decisão decorreu sem manifestação (id 43300001 e 44804184). O único pedido restante na apelação é o de concessão de prazo para a juntada das procurações faltantes, que somente aproveitaria a José dos Santos, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva, cujas apelações não foram conhecidas por ausência de regularidade formal, visto que não regularizaram sua representação processual. O pedido restante não aproveita aos demais apelantes, José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva e José Erilson da Costa, pois já haviam regularizado sua representação processual perante o Juízo de Primeiro Grau, conforme procurações de id. 40806489, 40806490, 40806491, 40806492, 40806493, 40806494 e 40806495. José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva e José Erilson da Costa, apesar de intimados para se manifestarem sobre seu interesse recursal no pedido remanescente, deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (id 44879174 e 45522760). O interesse recursal, que se desdobra na necessidade e utilidade da interposição do recurso, é pressuposto intrínseco do juízo de admissibilidade do recurso e sua ausência acarreta o não conhecimento do recurso interposto. Para que haja interesse recursal é necessário que a substituição da decisão resulte em uma situação mais vantajosa ao recorrente. Convém demonstrar como a doutrina conceitua o instituto processual denominado interesse recursal:[1] Além da legitimidade, o regular exercício do direito de ação exige a presença de outro requisito, o interesse, que pode ser definido como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isto dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica. Verifico a ausência do binômio interesse-utilidade no recurso, pois, ainda que a tese recursal fosse acolhida, nenhum proveito prático seria gerado a José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva e José Erilson da Costa. Ante o exposto, não conheço da apelação de José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva e José Erilson da Costa em razão da ausência de interesse recursal. Condeno José Donato Ferreira Durães, José dos Reis Galvão da Silva, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Elói Diniz, José Emival Antunes da Silva e José Erilson da Costa ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico pretendido por cada um deles, cujo valor está registrado na planilha fixada à petição inicial, em atenção ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 40806307, p. 7). Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016.